Tribunal: STJ
Processo: 0038282-52.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851431 - PR (2025/0021310-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALEIR DE CAMPOS
AGRAVANTE
: MARIZA DE QUADROS CAMPOS
ADVOGADO
: GERALDO MOREIRA JUNIOR - PR080591
AGRAVADO
: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO BRASIL -
COOPERMIBRA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
RAFAEL MAZZOTTI DE LACERDA - PR070425
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede
o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48284808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 14:36:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 53f82569-c98c-4f11-9f8f-bbb62331e42e

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48284808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/06/2025 14:36:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 53f82569-c98c-4f11-9f8f-bbb62331e42e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851431 - PR (2025/0021310-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALEIR DE CAMPOS
AGRAVANTE
: MARIZA DE QUADROS CAMPOS
ADVOGADO
: GERALDO MOREIRA JUNIOR - PR080591
AGRAVADO
: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO BRASIL -
COOPERMIBRA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
RAFAEL MAZZOTTI DE LACERDA - PR070425
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede
o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
179):
Documento eletrônico VDA47869137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:02
Código de Controle do Documento: 1c503660-0cce-4311-81da-98f809a560aa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
EXIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932, III, DO CPC/2015 E 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RI/STJ (REDAÇÃO DADA PELA
EMENDA REGIMENTAL N. 22, 2016). AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
A parte agravante sustenta que os recorrentes aqui agravante
impugnaram "todos os pontos de maneira satisfativa, conforme se vê
do recurso. Por sua vez os acórdãos paradigmas, restam comprovados a
IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA, onde comprova-se a DIVERGÊNCIA,
contrariando o despacho de inadmissão, também sem violação a sumula
93" (fls. 193-194).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Em que pese a agravante sustentar que rebateu os fundamentos
lançados na decisão que inadmitiu o recurso especial, os argumentos
expendidos no agravo não foram aptos a cumprir os requisitos da
dialeticidade quanto à incidência da Súmula n. 83 do STJ.
A partir da leitura das razões recursais, constata-se que a
agravante não rebateu, como lhe competia, os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial, tendo em vista que lhe
caberia apresentar julgados supervenientes ou contemporâneos aos
precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a
matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada, o
que não ocorreu. Precedentes: AgInt no AREsp 1.322.384/RJ, Rel. Min.
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
; e EAREsp 701.404/SC,
11/3/2019
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
.
30/11/2018
Documento eletrônico VDA47869137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:02
Código de Controle do Documento: 1c503660-0cce-4311-81da-98f809a560aa

Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47869137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/06/2025 15:30:02
Código de Controle do Documento: 1c503660-0cce-4311-81da-98f809a560aa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.851.431 / PR
Número Registro: 2025/0021310-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036730920138160136 00382825220248160000 01242530520248160000 1242530520248160000
124253052024816000000036730920138160136 36730920138160136 382825220248160000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEIR DE CAMPOS
AGRAVANTE : MARIZA DE QUADROS CAMPOS
ADVOGADO
: GERALDO MOREIRA JUNIOR - PR080591
AGRAVADO
: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO BRASIL -
COOPERMIBRA
ADVOGADOS : CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
RAFAEL MAZZOTTI DE LACERDA - PR070425
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEIR DE CAMPOS
AGRAVANTE : MARIZA DE QUADROS CAMPOS
ADVOGADO
: GERALDO MOREIRA JUNIOR - PR080591
AGRAVADO
: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO BRASIL -
Documento eletrônico VDA48266037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:04
Código de Controle do Documento: 6f792358-034e-484f-9b87-6fb4e3e509b7

COOPERMIBRA
ADVOGADOS : CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
RAFAEL MAZZOTTI DE LACERDA - PR070425
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:04
Código de Controle do Documento: 6f792358-034e-484f-9b87-6fb4e3e509b7